Tribunal: STF
Processo: HC 224009
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 783.772/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve o pedido de progressão de regime prisional indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, razão pela qual a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso contra o indeferimento da promoção ao retiro intermediário por ausência de mérito. Recorrente que cumpre pena expressiva (mais de 53 anos de reclusão) por três roubos circunstanciados, homicídio qualificado e latrocínio, além de ostentar o registro de faltas disciplinares de natureza grave. Situação que, somada ao palpável período de pena a cumprir, recomenda maior permanência sob o retiro pleno, de modo a assegurar melhor assimilação da ensinança criminal, sem se colocar a convivência mais estreita com a sociedade como laboratório destinado a avaliar a recuperação de delinquente contumaz. Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente para comprovara absorção da terapêutica à qual submetido o agravante durante o tempo de cárcere. Relatórios psicossociais indicando reflexões críticas do condenado insatisfatórias a respeito da gravidade de seus atos. Agravo improvido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) por longos anos o paciente vem solicitando a promoção para o regime semiaberto e em todas as solicitações vem sendo negadas pelas instâncias ordinárias, sob o fundamento, inclusive, da longa pena a cumprir, gravidade abstrata dos delitos e faltas disciplinares pretéritas; e (b) o exame criminológico da qual utilizou o STJ para fundamentar a sua negativa do remédio não foi parcialmente desfavorável. Na verdade, foi plenamente favorável, inclusive a comissão técnica atestou favoravelmente ao benefício pretendido. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada a progressão de regime do paciente para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente